Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600390-34.2020.6.16.0011
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SANDRA APARECIDA DE ASSIS MARTINS
Órgão julgador: RECORRENTE: SANDRA APARECIDA DE ASSIS MARTINS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600390-34.2020.6.16.0011

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 30/10/2020
Processo referência: 0600390-34.2020.6.16.0011
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600390-
34.2020.6.16.0011 (DRAP - 0600376-50.2020.6.16.0011), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Sandra Aparecida de Assis Martins, julgando-a inapta para concorrer ao cargo de
vereadora, do Município de Rio Negro, nas Eleições 2020, pelo Republicanos, o que fez com
fundamento no artigo 46 da Resolução TSE nº 23.609/2019 c/c o artigo 14, § 3º, V, da Constituição
Federal, e com o artigo 9º, V, da Resolução TSE nº 23.609/2019. (indeferimento do registro de
candidatura de Sandra Aparecida de Assis Martins para concorrer ao cargo de vereadora, conforme
certidão de filiação juntada no aos autos, a candidata encontra-se filiada ao PDT de Rio Negro,
desde 03/04/2020, filiação esta que, por ser mais recente, cancelou automaticamente sua filiação
anterior ao Republicanos (partido este que requereu a sua candidatura). Assim, a candidata não
reúne as condições necessárias ao deferimento do seu registro de candidatura requerido pelo
Partido Republicanos. Ademais, vê-se que, em que pese devidamente intimada a se manifestar
acerca da situação, a candidata manteve-se inerte). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SANDRA APARECIDA DE ASSIS MARTINS (RECORRENTE)
GEISON CASSIANO LANSKI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO NEGRO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21172
616
27/11/2020 17:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.418

RECURSO ELEITORAL 0600390-34.2020.6.16.0011 – Rio Negro – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: SANDRA APARECIDA DE ASSIS MARTINS
- OAB/PR0066747
ADVOGADO: GEISON CASSIANO LANSKI
RECORRIDO: JUÍZO DA 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO NEGRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
RRC.
CARGO
DE
VEREADOR.
INDEFERIMENTO
DO
REGISTRO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
ALEGAÇÃO DE ERRO DO PARTIDO.
APRESENTAÇÃO
DE
NOVOS
DOCUMENTOS.
EXISTÊNCIA
DE
DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A
FILIAÇÃO
NO
PRAZO.
RECURSO
PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 20 do TSE “A
prova de filiação partidária daquele cujo
nome não constou da lista de filiados de
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995,
pode ser realizada por outros elementos
de convicção, salvo quando se tratar de
documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública.”.
2. Tratando-se de erro a inclusão oficial
da candidata na lista de filiados, ainda
que não corrigida pelo partido interessado
no momento oportuno, não é admissível
penalizá-la com o impedimento do
exercício de seus direitos políticos
passivos.
Num. 21172616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717270975600000020525792
Número do documento: 20112717270975600000020525792

3. Recurso provido para deferir o
requerimento de registro de candidatura.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SANDRA APARECIDA DE
ASSIS MARTINS, candidata não eleita, contra decisão que indeferiu o registro de
candidatura da recorrente ao cargo de vereadora do município de Rio Negro, em razão
da ausência de filiação partidária válida junto ao partido Republicanos.
Em suas razões (id. 15296066), a recorrente junta com o presente recurso
os documentos necessários e comprobatórios a respeito dos fatos alegados. Sustenta,
em síntese, que teve seu registro impugnado em razão de estar filiada em partido
diverso do qual está pleiteando a vereança (Partido Republicanos – PR), constando
como filiada ao Partido Democrático Trabalhista – PDT.
Advoga que “por razões até o momento desconhecidas, sem qualquer
autorização da recorrente, o PDT registrou seu nome como filiada àquele partido,
prejudicando-a para concorrer nas eleições, visto que, conforme decidido pelo TSE em
caso de dupla filiação valeria a mais recente. (...) Incontroverso é que no caso dos
autos trata de registros concomitantes, praticamente com idênticas datas de filiações
partidárias”. Alega que, existindo manifestação da opção do filiado e não sendo
possível aferir a filiação mais recente, deve prevalecer a filiação no partido
Republicanos.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o objetivo de
se reformar integralmente a r. sentença para deferir o seu pedido de registro de
candidatura.
O Ministério Público de primeiro grau ofereceu contrarrazões (id. 15296516)
opinando pelo desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 19560216).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Num. 21172616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717270975600000020525792
Número do documento: 20112717270975600000020525792

O recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.
A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito às possíveis
formas de se comprovar a filiação partidária de candidato em sede de pedido de
registro de candidatura.
Com efeito, a exigência de filiação partidária como condição de
elegibilidade está disposta no artigo 14, § 3º da Constituição Federal, que dispõe:
Art. 14.
§3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
V – a filiação partidária;

A regulamentação do dispositivo constitucional está contida no artigo 9º da
Lei nº. 9.504/97,
:
in verbis
Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.
Parágrafo Único: Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado do
“caput”, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato
ao partido de origem.

A regra supratranscrita exige, para que se considere implementada a
condição de elegibilidade, o deferimento da filiação pelo partido. O procedimento formal
de filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da Lei n.º
9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte
do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral. Confira-se:
Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária
para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus
filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções
em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)
§ 1º Se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo, permanece
inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação remetida anteriormente.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral.
Num. 21172616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717270975600000020525792
Número do documento: 20112717270975600000020525792

O referido dispositivo, ao prever a manutenção do banco de dados de
filiação pela Justiça Eleitoral, disponibiliza o mecanismo de comprovação da filiação
partidária.
Na ausência desse registro, o TSE editou súmula que dispõe que “A prova
de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o
art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção,
salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé
pública.” (Súmula nº. 20 TSE).
Outrossim, para o ano de 2020, não obstante tenha havido alteração na
data das eleições, o dia 04/04/2020 restou mantido pelo TSE como termo final para
filiação a um partido político com vistas às Eleições Municipais de 2020, conforme
n o t i c i a d o
n o
s i t e
d a
r e f e r i d a
c o r t e
(http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Marco/prazo-de-filiacao-para-se-candida
No caso em tela, o registro de candidatura da recorrente foi indeferido pelo
juízo
em razão de ausência de condição de elegibilidade – filiação partidária (art.
a quo
14, § 3º, V, da Constituição Federal) válida e tempestiva ao Partido Republicanos,
órgão pelo qual pretende concorrer às eleições municipais.
Conforme pontuado na sentença (id. 15295816): “Ocorre que, no caso dos
autos, conforme certidão de filiação juntada no ID 20541521, a candidata encontra-se
filiada ao PDT de Rio Negro, desde 03/04/2020, filiação esta que, por ser mais recente,
cancelou automaticamente sua filiação anterior ao Republicanos (partido este que
requereu a sua candidatura). Assim, por certo que a candidata não reúne as condições
necessárias ao deferimento do seu registro de candidatura requerido pelo Partido
Republicanos.”
Na espécie, a recorrente afirma que “incontroverso é que no caso dos autos
trata-se de registros concomitantes, praticamente com idênticas datas de filiações
partidárias”. Outrossim, sustenta que a condição de filiada ao Republicanos estaria
suficientemente demonstrada nos autos pelos seguintes documentos: declaração do
Partido Democrático Trabalhista de Rio Negro/PR (id. 15296166), ficha de filiação no
Republicanos (id. 15296216),
da tela do sistema filia com a relação interna dos
print
filiados do partido Republicanos (id. 15296166).
Com razão a recorrente.
De fato, como bem pontuado nas razões recursais, a candidata não
conseguiu juntar a documentação necessária para provar sua filiação em tempo hábil
para sua defesa, sobrevindo sentença de indeferimento de seu registro de candidatura
vez que ausente filiação válida e tempestiva junto ao Republicanos.
Anoto não existir óbice ao conhecimento do documento apresentado neste
momento processual, porquanto é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência
que os documentos que devem instruir o registro de candidatura podem ser juntados
Num. 21172616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717270975600000020525792
Número do documento: 20112717270975600000020525792

enquanto não esgotada a instância ordinária vez que “a juntada tardia de documento,
nos processos de registro de candidatura, deve ser considerada pelo julgador enquanto
não esgotada a instância ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao
processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da instrumentalidade das
(TSE. Recurso Especial Eleitoral, nº
formas da razoabilidade e da proporcionalidade.”
13781, Acórdão, Relator (a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação;
PSESS – Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).
Assim, do conjunto dos documentos trazidos com as razões recursais,
entendo que a declaração de equívoco no lançamento do nome da candidata como
filiada ao PDT de Rio Negro, somada a cópia da ficha de filiação da recorrente ao
Republicanos bem como cópia da lista interna tempestiva do Republicanos comprova, o
ingresso da recorrente nos quadros do partido REPUBLICANOS na data da inserção
dos dados no sistema interno – 02/04/2020, no particular. Bem como justifica o
cancelamento automático da sua filiação junto ao Republicanos vez que a filiação no
PDT de Rio Negro foi lançada em 03/04/20.
Confira-se as imagens:

Num. 21172616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717270975600000020525792
Número do documento: 20112717270975600000020525792

Conforme já pontuado, certo é que a condição de elegibilidade relativa à
filiação partidária pode ser comprovada por outros documentos - o TSE editou súmula
que dispõe que “A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista
de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros
elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.” (Súmula nº. 20 TSE).
Assim, conforme declaração expressa do Presidente do Partido
Democrático Trabalhista de Rio Negro de que a recorrente jamais participou de
reuniões, ou qualquer atividade junto ao Partido bem como que estão sendo “tomadas
as providências necessárias para a correção/cancelamento de seu registro neste
partido”, esse abrandamento trazido com a Súmula nº 20 do TSE é cabível vez que
diante de prova idônea e incontestável de que o vínculo partidário da recorrente com o
PDT de Rio Negro decorreu de desacerto dos dirigentes da agremiação.
Assim, tem-se que a filiação ao Republicanos foi cancelada somente em
razão da filiação errônea ao PDT. Logo, mister reconhecer que a recorrente possui
filiação partidária com a antecedência necessária ao Republicanos.
Ainda, pelo que consta das certidões de id. 15295316, a recorrente
preenche a todas as condições de elegibilidade e, ainda, que não há nos autos
qualquer notícia de causa de inelegibilidade, é de deferir o seu pedido de registro de
candidatura.
Destarte, concluir-se que a recorrente comprovou a sua filiação partidária
com a antecedência necessária, merecendo reforma a decisão que indeferiu o registro
de candidatura.
Num. 21172616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717270975600000020525792
Número do documento: 20112717270975600000020525792

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento, para deferir o registro de candidatura de SANDRA APARECIDA DE
ASSIS MARTINS, para as eleições 2020.
É como voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600390-34.2020.6.16.0011 - Rio Negro - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: SANDRA APARECIDA DE ASSIS
MARTINS - Advogado do(a) RECORRENTE: GEISON CASSIANO LANSKI - PR0066747 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO NEGRO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.11.2020.
Num. 21172616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717270975600000020525792
Número do documento: 20112717270975600000020525792